Tribunal: CARF
Processo: 16682.720823/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720823/2018-09
ACÓRDÃO
1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013

DCTF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO SUBMETIDO A
REVISÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DA RETIFICADORA.
Deve ser ratificada a decisão contida no despacho decisório que não
homologou a DCTF retificadora, apresentada com o intuito de reduzir
tributo confessado, quando o sujeito passivo não comprova com
documentação hábil e idônea as razões que motivaram a substituição da
declaração original, conforme procedimento de revisão previsto na IN RFB
no 1.599, de 2015.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário do sujeito passivo por inexistência de prova dos fatos que ensejaram a retificação da
DCTF. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.554, de 08 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 16682.721142/2018-50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente contra Despacho Decisório que não homologou retificação da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), que objetivava reduzir débito declarado o Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).
2.

O não deferimento da retificação decorreu de o sujeito passivo, após regulamente
intimado, ter prestado informação inconclusiva de que havia tributado equivocadamente ganho
de capital auferido pelo Fundo de Investimento Imobiliário BTG e do FII BTG Pactual Corporate
Office Fund, pois no seu entender os ganhos decorrentes de empreendimentos imobiliários não
estão sujeitos à retenção do imposto, nos termos do art. 16 da Lei no 8.668, de 1993. Houve
pagamento desses valores e posteriormente pedido de repetição, via PER/DCOMP. Em específico,
entendeu a autoridade fiscal que os documentos apresentados não demonstram o equívoco
alegado, pois o sujeito passivo apresentou apenas uma conta do Livro Razão, desacompanhada do
Plano de Contas e do Livro Diário contábil do razão não se mostra suficiente, conforme Despacho
Decisório constante nos autos.
3.

Em manifestação de inconformidade, a ora Recorrente arguiu nulidade do
Despacho Decisório por ausência de clareza na descrição da infração e disposição legal infringida e
que, na qualidade de responsável, recolheu indevidamente o IRPJ sobre rendimentos do fundo de
investimento que administra, com amparo do art. 16-A da Lei no 8.668, de 1993.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Entendeu o julgador
de primeira instância que não há nulidade no Despacho Decisório, pois não se verifica hipótese do
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
3
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF); com relação ao
mérito, que o contribuinte apenas invocou a fundamentação para não tributação (art. 16-A da Lei
no 8.668, de 1993), mas não demonstrou o alegado pagamento indevido, conforme orientação
que se extrai do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2915. A referida decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: (...)
MALHA DCTF. RETIFICAÇÃO. REDUÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DESPACHO
DECISÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a decisão contida no despacho decisório que não homologou as
DCTF retificadoras apresentadas desacompanhadas de documentação hábil e
idônea a demonstrar a legitimidade da redução do débito.
5.

Em Recurso Voluntário o sujeito passivo alega que houve recolhimento indevido do
imposto, pois os ganhos e rendimentos são resultantes de aplicações realizadas pela carteira do
fundo de investimento imobiliário (FII), que não estão sujeitos a tributação, conforme disposição
expressa em lei, art. 16-A da Lei no 8.668, de 1993; que o Despacho Decisório e a r. decisão
concluíram de forma genérica de que o contribuinte não havia demonstrado com documentação
hábil e idônea as questões de fato e de direito que autorizariam retificação da DCTF. Em
preliminar, a Recorrente argui nulidade do despacho decisório por vício de motivação, em especial
no que diz respeito à ausência de documentação comprobatória, sem fazer menção quais
documentos seriam esses; quanto ao mérito, que a Recorrente é administradora do FII BTG
Pactual Corporate Office Fund, nos termos da Instrução CVM no 472, de 2008, e responsável pelas
obrigações tributárias, conforme IN no 1.585, de 2015 e Lei no 8.668, de 1993; que na condição de
responsável tributária efetuou recolhimento indevido do imposto sobre a renda sobre ganhos de
capital auferidos pelo fundo. Faz considerações sobre as regras gerais de tributação dos FII,
nomeadamente, que o que o regime de tributação das carteiras dos FIIs; que a Lei no 12.024, de
2009, incluiu o art. 16-A na Lei no 8.668, de 1993, para dispensar expressamente a retenção do
IRRF sobre ganhos e rendimentos oriundos de investimento em ativos financeiros imobiliários pelo
FII; que no caso, o FII BTG Pactual Corporate Office Fund possuía praticamente toda a carteira
investida em ativos e valores relacionados ao setor imobiliário; que a documentação já acostada
pela Recorrente é suficiente para constatar o pagamento indevido.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
4
6.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em
28.10.2022, conforme Aviso de Recebimento (fls. 178), portanto o Recurso
Voluntário interposto em 28.11.2022, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 180), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório
8.

A Recorrente alega em preliminar a nulidade do Despacho
Decisório por vício de motivação, em especial quando refere ausência de
documentação comprobatória, sem fazer menção quais documentos
seriam esses.
9.

A autoridade responsável pelo procedimento, intimou a
Recorrente para que apresentasse: (i) o motivo da redução do valor
originalmente confessado na DCTF, (ii) anexar registros contábeis que
provocaram a confissão do débito e as devidas reversões que acarretaram
a redução, e (iii) anexar documentos com as devidas correlações, isto é,
vinculá-los aos respectivos registros contábeis (fls. 2/3).
10.

Em resposta, a Recorrente informou (fls. 15) que recolheu
indevidamente valores de IRPJ (3317), no valor total de R$ 998.554,27, em
razão de equívoco na tributação de ganho de capital auferidos pelos
Fundos de Investimento Imobiliário BTG Pactual Fundo dos Fundos, no
valor de R$ 148.013,63 e do BTG Pactual Corporate Office Fund, no valor
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
5
de R$ 850.540,64, por ocasião da venda das cotas de Fundo de
Investimento Imobiliário.
10.1.
Informou,
ainda,
que
os
ganhos
decorrentes
de
empreendimentos imobiliários não estão sujeitos à retenção do imposto na
fonte, nos termos do art. 16-A da Lei no 8.668, de 1993.
10.2.
Naquela oportunidade, noticiou a juntada dos razões
contábeis (fls. 19 e 20), os quais, pela singeleza e ausência de qualquer
documentação suporte e sua correlação com os registros, são a seguir
reproduzidos em sua integralidade:

11.

Com base nessas informações, isto é, sem que fosse possível
compreender as razões que motivaram a retificação da DCTF, foi preferido
Despacho Decisório, onde é expresso que o contribuinte não logrou êxito
em demonstrar a motivação para alteração dos dados consignados na nova
declaração.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
6
12.

Note-se que o contribuinte foi devidamente intimado a
demonstrar a motivação para a retificação da DCTF e, embora tenha
solicitado dilatação de prazo (fls. 8), não atendeu à intimação ao não
esclarecer as razões e respectivos registros que ensejaram a informação
original e retificadora nas respectivas declarações.
13.

Ressalte-se: a única prova trazida aos autos naquele momento
foram as imagens aqui reproduzidas, que a Recorrente denomina ser Livro
Razão, mas que não podem ser consideradas como tal, pois desprovidas de
qualquer dos requisitos intrínsecos (forma de escrituração) ou extrínsecos
(termos de abertura e encerramento, assinaturas do responsável legal e
contabilista) inerentes aos livros contábeis. As imagens juntadas não
demonstram absolutamente nada.
14.

Não houve prática de ato praticado com preterição ao direito
de defesa, previsto no art. 59, II, do PAF. Por essa razão, deve ser rejeitada
a preliminar de nulidade em relação ao Despacho Decisório.
Mérito
15.

O litígio versa em saber se as informações prestadas pela
Recorrente são suficientes para demonstrar as informações consignadas na
DCTF retificadora, transmitida em 25.06.2015, em especial no que diz
respeito a redução do débito de IRPJ, código de receita 3317.
16.

Entendeu a autoridade fiscal que a apresentação da contra
razão em que consta o registro de pagamento, desacompanhado do plano
de contas e do Livro Diário, documentação suporte e tão pouco a reversão
do lançamento indevido são insuficientes.
17.
Tal posição foi adotada na r. decisão, pois é ônus do
contribuinte comprovar com documentação hábil e idônea as questões de
fato e de direito que motivaram a retificação da DCTF. A r. decisão
fundamentou sua posição nas seguintes normas complementares:
IN RFB no 1.599, de 2015:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
7
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para
análise
será
intimado
a
prestar
esclarecimentos ou
apresentar
documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios
de irregularidade detectados na análise de que trata o caput.
(...)
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em
regra, produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito
desde seu processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e
à homologação da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação
e comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna da
DCTF, seja em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou
da manifestação de inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp
sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de
comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida
para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713, Rel. Cons. Daniel
Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da
certeza do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de
qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no
3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
8
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida
para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302¬002.124, Rel. Cons. Alexandre
Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das
informações declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade
administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A autoridade
administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado crédito
informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento e
estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser considerado
apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito.
Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente
suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da
autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade
poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da
DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que
disponível nos sistemas da RFB.
18.

A Recorrente aduz que, na qualidade de administradora do FII
BTG Pactual Corporate Office Fund, nos termos da Instrução CVM no 472,
de 2008, é responsável pelas obrigações tributárias, conforme IN no 1.585,
de 2015 e Lei no 8.668, de 1993 e na condição de responsável tributária
efetuou recolhimento indevido do imposto sobre a renda sobre ganhos de
capital auferidos pelo fundo.
19.

Faz considerações sobre as regras gerais de tributação dos FII,
nomeadamente, que o que o regime de tributação das carteiras dos FIIs
compreende (i) a incidência do IRF sobre rendimentos e ganhos de
aplicações financeiras de renda fixa em geral (CDBs, títulos públicos, etc) e
renda variável; e (ii) a não incidência do Imposto de Renda sobre
rendimentos e ganhos decorrentes de ativos de natureza imobiliária
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
9
(imóveis), inclusive valores mobiliários intrinsicamente relacionados a
ativos imobiliários (CRI, LCI, cotas de outros FIIs, etc).
20.

Informa que a Lei no 12.024, de 2009, incluiu o art. 16-A na Lei
no 8.668, de 1993, para dispensar expressamente a retenção do IRRF sobre
ganhos e rendimentos oriundos de investimento em ativos financeiros
imobiliários pelo FII; que no caso, o FII BTG Pactual Corporate Office Fund
possuía praticamente toda a carteira investida em ativos e valores
relacionados ao setor imobiliário.
21.

Por fim, defende a Recorrente que a documentação já
acostada é suficiente para demonstrar o pagamento indevido e, por
consequência, a motivação para a retificação da DCTF.
22.

Outro aspecto que merece relevo na peça recursal, ela faz
considerações ao fundo FII BTG Pactual Corporate Office Fund, ao qual foi
atribuído um imposto sobre ganho de capital na DCTF original de R$
850.540,64, mas nada menciona sobre o Fundo de Investimento Imobiliário
BTG, sobre o qual foi informado IRPJ de R$ 148.013,63.
23.

Importante destacar que não se está, em nenhum momento
processual, questionando a forma de tributação e não tributação dos
fundos de investimento imobiliário, consoante previsto em lei. O litígio
versa exclusivamente sobre prova, isto é, na necessidade de o sujeito
passivo, demonstrar as alegadas informações equivocadas e consignadas
na DCTF original e as corretas que resultaram na apresentação da DCTF
retificadora.
24.

Os documentos novos trazidos por ocasião da manifestação
de inconformidade são o Regulamento dos Fundos de Investimento
Imobiliário: FII BTG Pactual Fundo de Fundos (fls. 98/127) e FII BTG Pactual
Corporate Office Fund (fls. 129/155) e dois informes mensais, um de cada
fundo, relativo ao mês de janeiro de 2014, isto é, de período diverso
daquele a que se refere o alegado fato gerador do pagamento indevido,
outubro de 2012 (fls. 161/162 e 163/164).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
10
25.

A peça recursal foi apresentada sem qualquer novo
documento que se destinasse a atender a intimação inicial efetuada pela
autoridade responsável pela instrução processual que resultou no
Despacho Decisório, ora combatido, a saber: (i) o motivo da redução do
valor originalmente confessado na DCTF, (ii) os registros contábeis que
provocaram a confissão do débito e as devidas reversões que acarretaram
a redução, e (iii) os documentos com as devidas correlações, isto é,
vinculados aos respectivos registros contábeis.
26.

Como referido no Parecer Cosit no 2, de 2015, é ônus
probatório do sujeito demonstrar a veracidade das informações declaradas
na DCTF. A norma que rege o procedimento de revisão das DCTF retificadas
(IN RFB no 1.599, de 2015) estabelece que é dever do contribuinte
apresentar
documentação
comprobatória
sobre
as
possíveis
inconsistências ou indícios de irregularidade, sob pena de não
homologação da retificação pretendida.
27.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código
de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. (g n.)
28.
O resultado do julgamento depende substancialmente das
alegações trazidas na peça recursal e das respectivas provas, todavia
inexiste no processo qualquer prova de erro material que resultou na
confissão do tributo confessado em DCTF, suportada com documentação
hábil e idônea.
29.

Importante mais uma vez ressaltar, não há dúvida sobre o
regime vantajoso de tributação dos fundos de investimento imobiliário,
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
11
mas ausência de provas de que inexistiu o fato gerador da obrigação
tributária em outubro de 2012.
30.

A Recorrente teve três oportunidades de comparecer no
processo (durante o procedimento de análise e preliminar ao despacho
decisório, por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade
e, por último, no recurso voluntário) para demonstrar (i) a identificação
clara e precisa dos registros contábeis e documentação suporte que
contêm os erros que resultaram na original confissão do débito em DCTF;
(ii) a identificação clara e precisa dos registros e documentação suporte
que contêm os as alegas informações corretas, inclusive com os registros
dos estornos contábeis; e (iii) cópia dos registros contábeis (Livro Diário e
Razão).
31.

Efetivamente a ora Recorrente não dedicou a mesma atenção
para produção probatória do que aquela para elaboração das peças
jurídicas apresentadas, nas quais faz análises sobre os veículos de
investimentos que administra ou sobre a forma de tributação dos fundos
imobiliários. Mais do que isso, juntou demonstrativos que sequer se
referem ao período de ocorrência dos fatos geradores da DCTF (vide
informe mensais – fls. 161/162 e 163/164).
32.

Por fim, diante da inação probatória, causa espécie a
afirmação da Recorrente de que “a partir da documentação já acostada
aos autos pela Recorrente, não sendo necessária a apresentação de
documentos adicionais como infundadamente alegado pelo despacho
decisório e chancelado pela r. decisão recorrida”.
33.

Diante do exposto, a DCTF retificadora não pode ser
considerada como declaração válida e, por conseguinte, a produzir efeitos.
34.
Não se trata, pois, de um ato valorativo da autoridade que
não homologou a retificação, mas de efeito vinculante de não poder acatá-
la por não observar os requisitos de validade, previstos na legislação.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.555 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720823/2018-09
12
35.
As alegações do sujeito passivo não estão acompanhadas de
provas que infirmem a DCTF original, logo, tão pouco ao caso seria
hipótese de aplicação do princípio da verdade material, mas de deficiente
instrução probatória por parte da Recorrente, a quem compete comprovar
suas alegações.
36.
Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário do sujeito passivo por inexistência de prova dos fatos
que ensejaram a retificação da DCTF.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário do
sujeito passivo por inexistência de prova dos fatos que ensejaram a retificação da DCTF.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 326
DF CARF MF
Original